Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-46.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Direito PENAL. Embargos de declaração em APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PENA DE 6 MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para sua absolvição.
1.1. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do Acórdão, tendo em vista que a substituição da pena privativa de liberdade de exatos 6 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade configura violação da norma legal. Requer o ajuste na espécie de substituição da pena.
1.2. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento dos embargos para que seja afastada a modalidade de prestação de serviços à comunidade imposta ao embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, porquanto a tese arguida pela defesa em sede dos embargos de declaração não foi consignada na Apelação.
5. No entanto, evidencia-se que a sentença não observou a vedação legal do art. 46 do Código Penal ao substituir a pena de seis meses de detenção por prestação de serviços à comunidade. Precedente: Acórdão 830664.
6. Por outro lado, verificando-se que a pena aplicada estava incorreta, impõe-se a concessão de Habeas Corpus para o ajuste correspondente. Precedentes das Turmas: Acórdãos 2059736 e 2058835.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício para afastar a pena de prestação de serviços à comunidade imposta ao embargante e substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo de Execução das Penas e Medidas Alternativas. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 830664, 20140020258906RAG, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Relator(a) Designado(a):JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, j. 23/10/2014; TJDFT, Acórdão 2059736, 0709189-50.2023.8.07.0012, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/10/2025, DJEN de 4/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058835, 0720653-46.2024.8.07.0009, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/10/2025, DJEN de 3/11/2025.